Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. CORTE DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE LEGAL (LEI No 8.987/95). LIMITAÇÕES DOS ARTS. 4o, 6o E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ARTS. 356 AO 361 DA RESOLUÇÃO No 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. ALTERAÇÕES. ESCLARECIMENTOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÕES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA ÚLTIMA FATURA NÃO PAGA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR PARA EVITAR O CORTE. LICITUDE. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Precedentes da Sexta Turma Cível.
2. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, as pessoas físicas têm direito ao benefício da gratuidade de justiça por reconhecimento presumido da sua hipossuficiência, mediante declaração firmada nos autos. Essa prerrogativa não impede o juiz de requerer, quando necessário, e com base em evidências mínimas de capacidade financeira, a comprovação da falta de recursos financeiros. Não é o caso de exigir da apelante prova documental dessa condição, sem elementos mínimos nos autos que indiquem a possibilidade de reforma da decisão concessiva do benefício.
3. Nos termos dos arts. 4o, 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, adequada, eficiente e segura. De outro lado, há possibilidade de interrupção do fornecimento de serviços essenciais, em face do inadimplemento do consumidor, em face do disposto no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95.
4. O tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp no 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II).
5. Anteriormente, nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”. Essa resolução foi revogada expressamente pela Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, continuou a ser integralmente regulada nos arts. 356 ao 361, com importantes esclarecimentos.
6. A Resolução no 1.000/2021, da Aneel, prevê expressamente as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica. Além disso, o art. 174 da resolução revogada foi integralmente reproduzido no atual art. 361: presume-se indevida a suspensão ocorrida em desacordo com as normas supramencionadas, dentre outras.
7. Após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do inadimplemento da última fatura não paga ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, é proibida a suspensão dos serviços.
8. A possibilidade de o consumidor, com débitos antigos, efetuar o pagamento das cobranças mais recentes não significa diminuição do direito da empresa de receber a contraprestação do serviço ou possibilidade de legitimar a inadimplência de inúmeras faturas O que se busca impedir - com a definição de parâmetros objetivos - é que a interrupção do serviço não se transforme em instrumento desproporcional de cobrança das dívidas.
9. O inadimplemento das contas de luz acarreta outras consequências para o devedor. A ausência de pagamento ou atraso da prestação gera incidência dos encargos próprios (valor principal, juros de mora, multa, correção monetária). A empresa, querendo, pode realizar procedimentos extrajudiciais e judiciais para cobrar a dívida das faturas em atraso e do débito em aberto. Entre as possibilidades, está, observados os pressupostos do art. 43, do CDC, a inclusão do o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito.
10. Na hipótese, a apelante demonstrou, suficientemente, que as três últimas contas de energia elétrica foram adimplidas antes da suspensão do fornecimento, ocorrida em 30/6/2021, fato este incontroverso. As tarifas de energia elétrica dos meses de fevereiro, março, abril e maio (com vencimento em 8/6/2021) haviam sido pagas, conforme os comprovantes de pagamento em nome da apelada, acompanhados das respectivas faturas. Por consequência, o corte no fornecimento de energia foi ilegal.
11. Recurso conhecido e provido. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Ônus de sucumbência invertidos. Honorários advocatícios majorados.